Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702156-61.2022.8.07.0006 APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: DENIZE LOPES DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, fica o apelante intimado a se manifestar quanto à inovação recursal, em relação à alegação de que não houve quitação do empréstimo, porque as parcelas não foram descontadas integralmente no contracheque da apelada-autora, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 24 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora